Tribunal: STJ
Processo: 5002125-34.2023.4.03.6108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225855 - SP(2025/0281292-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO DEMONSTRADA.
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO,
E
A
, DA LEI COMPLEMENTAR N.
; 97, 109, 110, 165 E 167 DO CTN; 66 DA
B
70/1991
E 39, § 4o, DA
LEI N. 8.383/1991
LEI N. 9.250/1995. SÚMULA N. 211/STJ. PIS.
COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO
DESSES TRIBUTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 283/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I
A arguição genérica de afronta ao art. 1.022 do CPC sem demonstração efetiva da
–
contrariedade, atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
II
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
–
a quo
á luz dos dispositivos de lei federal tidos por violados
arts. 2o, parágrafo único,
e
,
–
a
b
da Lei Complementar n.
; 97, 109, 110, 165 e 167 do CTN; 66 da
70/1991
e 39, § 4o, da
impede o acesso à instância
Lei n. 8.383/1991
Lei n. 9.250/1995 –,
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III – O fundamento que sustenta o acórdão recorrido para a denegação da segurança –
ausência de comprovação do direito líquido e certo, mediante o destaque dos
descontos questionados nas notas fiscais
não está combatido nas razões do recurso
–
especial, o que justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
IV – O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional, ante a ausência de similitude fática entre os julgados
confrontados.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54639776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 420e24e3-f595-4163-8979-a64894a3d9eb

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 420e24e3-f595-4163-8979-a64894a3d9eb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225855 - SP (2025/0281292-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO DEMONSTRADA.
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO,
E
A
B
, DA LEI COMPLEMENTAR N. 70/1991; 97, 109, 110, 165 E 167 DO CTN; 66 DA
E 39, § 4o, DA
LEI N. 8.383/1991
LEI N. 9.250/1995. SÚMULA N. 211/STJ. PIS.
COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO
DESSES TRIBUTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 283/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I
A arguição genérica de afronta ao art. 1.022 do CPC sem demonstração efetiva da
–
contrariedade, atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
II
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
, á
–
a quo
luz dos dispositivos de lei federal tidos por violados
arts. 2o, parágrafo único,
e
, da
–
a
b
Lei Complementar n. 70/1991; 97, 109, 110, 165 e 167 do CTN; 66 da Lei n. 8.383/1991
e 39, § 4o, da
impede o acesso à instância especial, porquanto não
Lei n. 9.250/1995 –,
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211/STJ.
III – O fundamento que sustenta o acórdão recorrido para a denegação da segurança –
ausência de comprovação do direito líquido e certo, mediante o destaque dos descontos
questionados nas notas fiscais
não está combatido nas razões do recurso especial, o
–
que justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
IV – O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea
do
c
permissivo constitucional, ante a ausência de similitude fática entre os julgados
confrontados.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53153835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:45
Código de Controle do Documento: 07af78ec-bb57-4019-9796-aee6321c818d

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada na aplicação das Súmulas ns. 284/STF e 283/STF, por
analogia, e da
e na impossibilidade de se conhecer o Recurso
Súmula n. 211/STJ
Especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
Sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade de tais óbices.
Afirma que indicou violação aos arts. 1.022, II, CPC; 1o das Leis ns. 10.637
/2002 e 10.833/2003; 2o, parágrafo único, “a” e “b”, LC n. 70/91; 109, 97, 165 e 167 do
CTN; 66 da
e 39, § 4o, da
e que houve
Lei n. 8.383/91;
Lei n. 9.250/95
o prequestionamento implícito.
Defende a não incidência das Súmulas 283 e 284/STF, porquanto todos os
fundamentos do acórdão foram especificamente impugnados, conforme
I a III
art. 1.029,
e § 1o, CPC e ressalta que a impugnação/fundamentação sucinta não se confunde com
insuficiente.
Em relação ao dissídio, aponta a similitude fática e jurídica com acórdãos do
TRF-4 (Processos 5000077-63.2010.404.7100/RS e 5002721-57.2016.404.7103/RS),
que teriam concluído pela possibilidade de exclusão dos descontos incondicionais da
base de cálculo do PIS/COFINS independentemente de destaque em nota fiscal,
bastando comprovar a onerosidade da operação.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 582e).
in albis
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025)".
Cinge-se a controvérsia ao direito à exclusão dos descontos incondicionais da
base de cálculo da Contribuição ao PIS, da COFINS.
(I) Da alegação de afronta ao
do CPC/15
art. 1.022
Sobre essa matéria, anoto a impossibilidade de o recurso ser conhecido,
porquanto limitado a alegações genéricas, sem demonstrar, com transparência e
precisão, qual seria o vício integrativo a inquinar o acórdão recorrido, bem como a sua
Documento eletrônico VDA53153835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:45
Código de Controle do Documento: 07af78ec-bb57-4019-9796-aee6321c818d

importância para o deslinde da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte:
Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
4. Com efeito, mostra-se deficiente a argumentação recursal em que a
alegação de ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c
§ 1o, IV
art. 489,
se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão
embargada, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se
fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração enseja
juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaratórios, uma vez
desatendido o disposto no
do CPC, além de comprometer a
art. 1.023
compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o oferecimento dos
.
aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n. 187.144/DF, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, j. 12.12.2023, DJe de 15.12.2023).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC. DEFICIÊNCIA
ART. 1.022
DE FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 284/STF.
INEXISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA NA VIA
SÚMULA 211/STJ.
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Incidência do óbice da Súmula 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA
REsp n. 2.163.258/RJ,
TURMA, julgado em 10.02.2025, DJEN de 17.02.2025).

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SÚMULAS N. 280 E 284 DO
STF. SÚMULA N. 126 DO STJ. ARTIGO 1.022 DO CPC. ARTIGO 97, IV, DO
CTN. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
(...)
II - Quanto à primeira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
tendo em vista que a parte recorrente aponta ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973),
sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da
indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse
sentido: "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem
art. 1.022
CPC/2015
especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284 do STF." (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.530.183/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
19/12/2019.
(...)
VIII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53153835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:45
Código de Controle do Documento: 07af78ec-bb57-4019-9796-aee6321c818d

(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.847.615/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

(II) Do direito à exclusão dos descontos questionados das bases de
cálculo dos tributos.
Com relação aos art. 2o, parágrafo único,
e
, da Lei Complementar n. 70
a
b
/1991; arts. 97, 109, 110, 165 e 167 do CTN;
da
e
§ 4o,
art. 66
Lei n. 8.383/1991;
art. 39,
da
a Agravante afirma que a matéria foi amplamente debatida e
Lei n. 9.250/1995,
decidida, não havendo necessidade de mencionar o dispositivo violado, em razão do
prequestionamento ficto.
Contudo, a suscitada ofensa a tais dispositivos carece de prequestionamento,
porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
O requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da questão, à luz
, com emissão de juízo de valor acerca da carga normativa
da legislação federal indicada
contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado a oposição de
embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente, a alegação
concernente às ofensas apontadas.
Desse modo, incide o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
a quo”).
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo
que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53153835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:45
Código de Controle do Documento: 07af78ec-bb57-4019-9796-aee6321c818d

(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Ressalte-se, outrossim, que, diante da persistência de vício integrativo no
acórdão impugnado, a parte recorrente deveria ter alegado afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil,
, possibilitando, assim, a
de forma devidamente fundamentada
análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de
a qua
não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
Prosseguindo no exame do recurso, observo a alegação da Agravante acerca
da impugnação de, especificamente, todos os fundamentos do v. Acórdão, em estrita
observância ao disposto no artigo 1.029, I, II, III e §1o do Código de Processo Civil, não
sendo o caso da aplicação das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
O tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança sob o
fundamento de que a impetrante, ora Recorrente, não comprovou haver, nas notas
fiscais, o destaque dos descontos concedidos, afastando o direito líquido e certo,
consoante os seguintes excertos do acórdão recorrido: No caso em exame, a
inexistência do destaque dos descontos mencionados nas notas fiscais de venda das
mercadorias, aliado aos demais argumentos esposados, reforça a necessidade de
(fl. 351e)
manutenção da r. sentença.
A razão para denegação da segurança consistiu, portanto, na ausência de
comprovação do direito líquido e certo da Recorrente.
Entretanto, nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi
refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação
a fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
”).
e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA CORTE
DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
SÚMULA 283/STF.
STF.
INCIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento autônomo
e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na espécie, por
.
analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
Documento eletrônico VDA53153835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:45
Código de Controle do Documento: 07af78ec-bb57-4019-9796-aee6321c818d

NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO
. NECESSIDADE DE REEXAME DE
JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
parquet
5. O
estadual se atém à questão da competência, sem refutar os dois
argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido, porque
afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a conduta
imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da empresa) e o
elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de origem, o autor da
Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria a presença de dolo
dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado 283 da Súmula do STF
(AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.005.884/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Noutro giro, a Agravante alega que o Tribunal Regional Federal da 4a Região,
no julgamento dos Processos n. 5000077-63.2010.404.7100/RS e 5002721-
57.2016.404.7103/RS, concluiu que a exclusão dos descontos incondicionais da base de
cálculo do PIS/COFINS independe do seu destaque em nota fiscal, de modo que o único
requisito é que seja demonstrado a onerosidade da operação, não havendo se falar de
ausência de similitude entre os julgados apresentados e a presente demanda.
Entretanto, o recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, porquanto ausente similitude fática entre os
c
julgados cotejados.
Diferentemente do alegado, enquanto o acórdão paradigma tratou de situação
em que o contribuinte apresentou outras provas para demonstrar a concessão dos
descontos incondicionais, nas quais se pôde aferir os valores efetivamente cobrados nas
operações de compra e venda, no acórdão recorrido, sequer houve a discussão a
respeito da comprovação dos descontos por outros meios de prova.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NOVOS FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSONÂNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
[...]
3. A demonstração de divergência jurisprudencial pressupõe similitude fática
.
entre os acórdãos confrontados, inexistente na espécie
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 2.120.100/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2024, DJe de 26.06.2024 – destaque
meu).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. COBERTURA
SECURITÁRIA. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
ABRANGÊNCIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA53153835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:45
Código de Controle do Documento: 07af78ec-bb57-4019-9796-aee6321c818d

REVISÃO DOS FATOS E DAS CLÁSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. SÚM. 284/STF. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. A divergência jurisprudencial que autoriza o conhecimento do recurso
especial exige não apenas a transcrição de ementas dos julgados
confrontados, mas também a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência, a existência de similitude fática e identidade jurídica entre o
.
acórdão recorrido e o paradigma indicado
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
REsp n. 1.588.150/PR,
ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 30.09.2024, DJe de
03.10.2024 – destaque meu).

A indicação do dispositivo de lei federal interpretado de forma divergente entre
os julgados confrontados e a realização do cotejo analítico entre eles, demonstrando que
partiram de situações semelhantes, interpretaram o mesmo dispositivo legal e deram aos
casos analisados soluções distintas, são requisitos para o conhecimento do recurso
especial com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Além disso, o recurso especial também não pode ser conhecido com
fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a
impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea
do permissivo
a
constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO NEGADO.
(...)
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.002.533/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.06.2025, DJEN de 03.07.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA.
CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA53153835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:45
Código de Controle do Documento: 07af78ec-bb57-4019-9796-aee6321c818d

JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do artigo
105 da Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.953.566/MG,
Segunda Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:23:45
Código de Controle do Documento: 07af78ec-bb57-4019-9796-aee6321c818d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.225.855 / SP
Número Registro: 2025/0281292-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021253420234036108
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54620530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:13
Código de Controle do Documento: d437f094-12f8-4952-8ddb-0e25284a93f8

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:13
Código de Controle do Documento: d437f094-12f8-4952-8ddb-0e25284a93f8